Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES COLETIVAS. TEMAS 60 E 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. STAY PERIOD. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. 123 MILHAS. PACOTE PROMO. DESCUMPRIMENTO. EMISSÃO DE VOUCHER. DANOS MORAIS (R$2.000,00). OCORRÊNCIA.
1. Pedido de gratuidade de justiça deferido à recorrente, nos moldes do art. 98 do CPC, considerada a recuperação judicial deferida a ela deferida.
2. Não é possível a suspensão do processo com fundamento nas teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, que não se aplicam à hipótese, pois a recorrente não demonstrou a identidade de fatos e fundamentos jurídicos entre a presente lide e as ações civis públicas ajuizadas. Neste sentido, precedente da 6a Turma Cível do TJDFT: Acórdão 1811430. 2.1. Como argumento de reforço, a suspensão do processo na fase de conhecimento, no caso em análise, em que a requerida é empresa em recuperação judicial, implicará em desproporcional impacto ao direito do credor, que não terá seu crédito reconhecido.
3. Tampouco possível a suspensão do processo com fundamento no Stay Period previsto na Lei 11.101/2005. 3.1. O art. 52 da Lei 11.101/05 regula o stay period, pelo qual o juiz da recuperação ordena “a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei”, de modo que a determinação de suspensão de ações e execuções contra o devedor deve ser lida em consonância com o art. 6o da Lei 11.101/2005, segundo o qual o deferimento da recuperação judicial implica apenas a “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. 3.1. Considerando que o processo em análise se encontra ainda na fase de conhecimento, indevida a suspensão. Neste sentido, julgado da Segunda Turma Recursal: Acórdão 1815522.
4. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, de modo que o fornecedor responde pelo dano causado pela falha na execução do serviço.
5. Sobre o dano moral, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 5.1. A hipótese objeto dos autos não se trata de mero descumprimento contratual, considerando que, para a compra de uma viagem, a pessoa planeja suas férias, reserva o período e faz programações e, no caso em análise, restou inviabilizada, quinze dias antes de seu início, uma viagem que foi programada pela recorrida com quase um ano de antecedência. 5.2. A não realização da viagem, acrescida da ausência de restituição de valores, pelo que a ré se apropriou dos valores de seu consumidor, além do desvio produtivo de tempo do consumidor, caracteriza fato gerador de dano moral. Neste sentido, entende esta Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1717912 e 1743240.
6. Com relação ao valor da indenização por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da pessoa lesada, além do porte econômico das lesantes e da função pedagógico-reparadora do dano moral. Em hipoteses análogas, as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para cancelamento de pacote de viagens, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
7. Recurso CONHECIDO e Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.